Tribunal: TJSP
Processo: 1070570-68.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. ICMS. Adesão a Programa Especial de Parcelamento (PEP). JUROS DE MORA. Lei Estadual no 6.374/1989, alterada pela Lei Estadual no 13.918/2009, objeto da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Reconhecimento, nesta, de que os Estados não podem acrescer débitos tributários de juros superiores àqueles previstos na legislação federal. Juros que devem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária. ICMS. Adesão a Programa Especial de Parcelamento (PEP). JUROS DE MORA. Lei Estadual no 6.374/1989, alterada pela Lei Estadual no 13.918/2009, objeto da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Reconhecimento, nesta, de que os Estados não podem acrescer débitos tributários de juros superiores àqueles previstos na legislação federal. Juros que devem ser limitados à variação da taxa SELIC. Repetição de indébito. Recálculo do valor global da dívida em fase de liquidação. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada, de forma equitativa, considerando-se as peculiaridades da causa, em R$ 1.000,00. Sentença reformada. Recurso provido, para julgar procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070570-68.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOTAL
QUÍMICA LIMITADA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070570-68.2019.8.26.0053 -Voto no 13915
2
Voto no 13915
Apelação no 1070570-68.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: TOTAL QUÍMICA LTDA.
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Dra. Cynthia Thomé
APELAÇÃO. Ação ordinária. ICMS. Adesão a
Programa Especial de Parcelamento (PEP). JUROS DE
MORA. Lei Estadual no 6.374/1989, alterada pela Lei
Estadual no 13.918/2009, objeto da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000.
Reconhecimento, nesta, de que os Estados não podem
acrescer débitos tributários de juros superiores àqueles
previstos na legislação federal. Juros que devem ser
limitados à variação da taxa SELIC. Repetição de
indébito. Recálculo do valor global da dívida em fase
de
liquidação.
Honorários
advocatícios.
Verba
honorária fixada, de forma equitativa, considerando-se
as peculiaridades da causa, em R$ 1.000,00. Sentença
reformada. Recurso provido, para julgar procedente a
ação.
Trata-se de apelação interposta por TOTAL QUÍMICA LTDA. contra
a r. sentença de fls. 142/146, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em
face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na qual pretendia a
reconsolidação do débito de ICMS, no Programa de Parcelamento Especial PEP,
com a limitação dos juros moratórios à Taxa SELIC.
Apela a autora (fls. 157/170), alegando, em síntese, que deve ser
observada a limitação dos juros pela SELIC, em atenção às decisões do Supremo
Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça a respeito do tema. Aduz, ainda, que a
adesão ao parcelamento não importa em renúncia ao direito de questionar
judicialmente a legalidade de aspectos do débito fiscal. Requer, assim, a reforma do
julgado.
Contrarrazões a fls. 179/200.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070570-68.2019.8.26.0053 -Voto no 13915
3
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso, em seus
regulares efeitos, nos termos dos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo
Civil.
Esta Colenda Câmara tem entendido, com esteio em precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, que a adesão a programa de parcelamento de débito
importa em confissão da existência deste, sem obstar a discussão e o controle
jurisdicional dos demais aspectos jurídicos que envolvem a cobrança da dívida.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCELAMENTO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. 1. A confissão de dívida para fins de
parcelamento dos débitos tributários não impede sua posterior
discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos. Os fatos, todavia,
somente poderão ser reapreciados se ficar comprovado vício que
acarrete a nulidade do ato jurídico. 2. Posição consolidada no
julgamento do REsp 1.133.027-SP, Rel. Mino Luiz Fux, Rel. para o
acórdão Mino Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado
em 13.10.2010, pendente de publicação, submetido ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ no 8/2008. 3.Agravo
regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp no 1.202.871 RJ,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 01/03/2011)
“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO Rejeição
liminar do pedido, em razão de anterior adesão ao Programa de
Parcelamento Incentivado (PPI) do ICMS Parcelamento do débito
que importa em confissão de dívida quanto aos aspectos fáticos da
relação tributária Possibilidade de discussão e controle
jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo a cobrança da
dívida Precedentes Cerceamento de defesa verificado Nulidade da
sentença, com determinação de baixa dos autos e abertura da fase
instrutória
Recurso
provido”.
(Apelação
no
0017555-18.2012.8.26.0161, Rela. Desa. Cristina Cotrofe, 8a
Câmara de Direito Público, j. 10.09.2014)
Situada a questão nesses termos, o recurso comporta acolhimento.
Isso porque a Lei Estadual no 13.918/09, modificando a Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070570-68.2019.8.26.0053 -Voto no 13915
4
6.374/89, estipulou que o crédito tributário e a multa sobre ele incidente sujeitam-se
a juros de mora à taxa de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia, ultrapassando a
variação da taxa SELIC que tem sido reconhecida como parâmetro máximo para a
correção e estimativa de juros moratórios do crédito tributário.
Nesse sentido, a Seção de Direito Público deste Tribunal já afirmara,
ao editar a Súmula no 27, ser “constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC
como índice de atualização monetária e juros de mora na inadimplência tributária”.
O Enunciado Predominante do Direito Público no 02, igualmente, assinalava que “é
constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária
e juros de mora na inadimplência tributária”; e pacificando a questão, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu, sob a disciplina dos recursos repetitivos, que a SELIC
deve balizar os juros incidentes sobre tributos pagos a destempo1.
Ainda, ao apreciar a constitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09,
o Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte concluiu ser inviável a estipulação de
juros superiores àqueles previstos na legislação federal para o pagamento em atraso
de tributos devidos à União; e assim julgou “procedente em parte a arguição, para o
fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96
da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de
modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda
aquela incidente na cobrança dos tributos federais”2.
Vale dizer, em virtude da competência concorrente do Estado para
legislar sobre a matéria (artigo 24, inciso I, da Constituição Federal), os termos da
Lei Federal no 9.250/95 figuram como regramento geral delimitador que se impõe a
todos os entes da Federação. Por conseguinte, o arbitramento de quaisquer índices
que excedam os parâmetros fixados pela União, embora constante em lei, resta
vedado.
Referida decisão, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, vincula os órgãos fracionários desta Corte de Justiça,
1 STJ: REsp no 1.111.189-SP, Rel. Mino Teori Albino Zavascki, j. 13.05.09.
2TJSP: Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Des. Paulo Dimas
Mascaretti, j. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070570-68.2019.8.26.0053 -Voto no 13915
5
jungidos igualmente à observância do quanto decidido pelas Cortes Superiores em
regime de recursos repetitivos e repercussão geral, conforme preconiza o artigo 927,
inciso III, do mesmo Código.
Neste sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA Indeferimento da medida liminar pelo juízo
“a quo” voltada a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Decisório que merece subsistir em parte. Órgão Especial desta Corte que
deu interpretação conforme a Constituição, afastando a aplicação do
disposto nos arts. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação dada
pela Lei Estadual no 13.918/09, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (v. Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000 Destarte, na composição do crédito tributário
devido pela ora agravante, deve ser adotada taxa de juros (que atualmente
engloba a correção monetária) igual ou inferior à utilizada pela União
para o mesmo fim, ou seja, deverá ser aplicada a taxa SELIC. Hipótese,
nesse passo, em que tem lugar a suspensão da exigibilidade apenas no que
toca à parcela do débito tributário relativa aos juros excedentes ao citado
limite. Agravo parcialmente provido.” 3
Ressalte-se que a existência de parcelamento do credito tributário, ou
de prévio acordo entre o Fisco e o contribuinte, não afasta o direito ao ajuizamento
de ação visando o reconhecimento de nulidade na constituição do credito tributário,
até porque fundamentada em alegação de inconstitucionalidade de Lei Estadual.
Nesse ponto, “registre-se ser perfeitamente possível a discussão de
aspectos jurídicos do parcelamento e da dívida. (...) com efeito, a relação jurídico-
tributária surge da lei, não possuindo natureza contratual, o que justifica a
permissão de se discutir judicialmente os temas jurídicos acerca do débito, ainda
que confessado” (Apelação no 1006421-05.2015.8.26.0053, Rel. Des. Rebouças de
Carvalho, j. em 20/05/2015).
3 TJSP: Agravo de Instrumento no 2232169-37.2014.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti,
j. 25.02.15. De igual modo, Agravo de Instrumento n° 2104731-91.2015.8.26.0000, Rel. Des. Ponte
Neto, j. 24.06.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070570-68.2019.8.26.0053 -Voto no 13915
6
Sobre o tema, ainda, seguem precedentes deste Colendo Tribunal de
Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA ICMS JUROS LE 13.918/09
PEDIDO DE PARCELAMENTO PEP Pretensão objetivando
recalcular a taxa de juros sobre os créditos de ICMS, nos
termos do art. 96 da LE no 6.374/89, na redação da LE no
13.918/09 e LE no 10.619/2000, bem como a aplicação da taxa
SELIC, sob a alegação de ilegalidade, quando da quitação do
débito tributário, decorrente de AIIM, por meio do Programa
Especial de Parcelamento PEP do ICMS (Decreto Estadual no
58.811/12 Possibilidade de discussão e controle jurisdicional
dos aspectos jurídicos envolvendo a cobrança da dívida, objeto
do acordo A taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou
da multa não pode exceder aquela incidente na cobrança dos
tributos federais (SELIC), conforme decisão do Órgão Especial
em Arguição de Inconstitucionalidade Sentença mantida
Recurso não provido. (Apelação no 1045908-16.2014.8.26.0053,
Rel. Des. Ponte Neto, j. em 10/06/2015).

No mesmo sentido: TJSP, Apelação/Reexame Necessário no
1000036-41.2015.8.26.0053, Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, j. em 27/07/2015;
Apelaçao no 1052879-17.2014.8.26.0053, Rel. Des. Ponte Neto, j. em 22/07/2015;
Apelação no 1053134-72.2014.8.26.0053, Rel. Des. Cristina Cotrofe, j. em
22/06/2015, este último, com a seguinte passagem: “Ora, a adesão ao parcelamento
importa em confissão somente quanto à existência do débito isto é, no que diz
respeito aos aspectos fáticos da relação tributária; não impede discussão e controle
jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo a cobrança da dívida. E, ante a
prevalência do princípio a legalidade que norteia a relação jurídico-tributária entre
o Fisco e o contribuinte, a aludida “renúncia ao direito de defesa” não pode
resultar na impossibilidade de apreciação da questão pelo Poder Judiciário,
ressaltando-se, ainda, a inexistência de expressa renúncia ao direito de ação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070570-68.2019.8.26.0053 -Voto no 13915
7
Mostra-se cabível, portanto, a redução dos juros moratórios à variação
da taxa SELIC, remanescendo a obrigação, quanto ao mais devendo a requerida
restituir à ora apelante os valores recolhidos a maior, a serem calculados em fase de
liquidação de sentença.
E quanto aos consectários de mora da restituição de valores pagos a
maior, deverá observar-se o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810, observando-se, ainda, quaisquer
modulações de seus efeitos que lhe venham a ser atribuídos.
Invertida a sucumbência, arcará a Fazenda com o pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária, a qual, em razão da baixa
complexidade da causa, que prescindiu de dilação probatória e não ensejou o manejo
de conceitos jurídicos inovadores, assente que foi a decisão em ampla jurisprudência
sobre matéria já pacificada, fixo, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00, nos
termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, julgando-se a ação
procedente, nos termos do voto.
BANDEIRA LINS
Relator